Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESTE DE ETILÔMETRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA IRREPETÍVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática do delito previsto no art. 306, § 1o, I, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença absolutória pode ser reformada com base nas provas produzidas nos autos e no teste de etilômetro; (ii) definir se há elementos suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade delitiva se encontra demonstrada por documentos, como o Auto de Prisão em Flagrante, teste de etilômetro (0,78 mg/l) e comunicação de ocorrência policial, que descrevem de forma uniforme os sinais de embriaguez e o resultado da alcoolemia.
4. Os policiais rodoviários federais, embora não tenham recordado os detalhes do fato em Juízo, confirmaram suas assinaturas nos termos de declaração prestados na fase inquisitorial, os quais descrevem a embriaguez do réu e a realização do teste.
5. O teste de etilômetro constitui prova não repetível, válida nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, e sua legitimidade não foi impugnada pela Defesa.
6. O teste de alcoolemia, submetido de forma espontânea e não questionado pela Defesa do réu, constitui prova idônea para a condenação pelo delito de embriaguez ao volante. Trata-se de ato administrativo praticado por agentes públicos, com presunção de validade e regularidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas robustas em sentido contrário.
7. Diante da comprovação da materialidade e da autoria delitiva, impõe-se a condenação do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, I, e 292 a 293; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888249, 0720099-59.2020.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 15.07.2024.